Tribunal: TJDFT
Processo: 0734666-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Embargos de Declaração. Rescisão contratual. Produção audiovisual. Alegação de omissão. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação que visava à rescisão contratual e indenização por uso indevido de obra audiovisual. O acórdão embargado reconheceu inadimplemento contratual pela embargante e aplicou multa de R$ 60.000,00. A embargante alegou omissões no julgado, pedindo que fossem supridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso nos seguintes aspectos: (i) se houve ausência de notificação prévia da embargada, essencial para configurar mora; (ii) se houve adimplemento substancial pela embargante, afastando a multa contratual; (iii) se houve indevida aplicação da Instrução Normativa ANCINE n. 158/2021, não prevista contratualmente; (iv) se houve omissão quanto à titularidade da obra e aos limites do direito de veto da embargada e (v) se houve omissão sobre quebra de exclusividade contratual pela embargada ao celebrar novo contrato com a Sony.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator destacou que embargos de declaração visam exclusivamente suprir omissão, contradição ou obscuridade, e não reexame do mérito. No caso, não foram constatados os vícios do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão foi claro ao fundamentar a decisão com base em cláusulas contratuais e normas da ANCINE, reconhecendo inadimplemento por descumprimento do prazo de conclusão da obra e uso indevido de direitos autorais sem consentimento da titular da marca.
5. A aplicação analógica da IN n. 158/2021 da ANCINE foi admitida com base no contrato que remete à legislação audiovisual, sendo desnecessária previsão expressa da norma no instrumento contratual.
6. Quanto à titularidade da obra, o acórdão considerou o exercício indevido de direitos autorais sem a devida anuência da parte autora, conforme previsto nos arts. 28, 29 e 79, §1o da Lei 9.610/98.
7. A multa de R$ 60.000,00 foi reputada proporcional e expressamente prevista no contrato, não havendo motivo para sua exclusão ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do feito é devidamente fundamentado. 2. A multa contratual aplicada é proporcional e adequada diante do descumprimento contratual. 3.Não há vícios, previstos no art. 1022 do CPC a serem sanados”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII; CC, art. 413; CPC, art. 1.022; Lei 9.610/1998, arts. 28, 29 e 79, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJDFT, Acórdão 1742064, Processo 0730070-18.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 09/08/2023.